Tribunal: TJES
Processo: 5026795-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026795-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONE CARLOS PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização, ajuizada por servidor temporário da Secretaria de Estado da Saúde, que buscava a nulidade do ato de rescisão contratual fundamentado em conveniência administrativa.

2.
O apelante alegou ausência de motivação específica e inobservância do contraditório e da ampla defesa, pleiteando a continuidade do vínculo contratual até o termo final e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões estão em discussão: (i) saber se a rescisão do contrato temporário por conveniência administrativa exige instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar se o ato de desligamento praticado pela Administração Pública carece de motivação suficiente a justificar sua validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária possui natureza precária e não confere estabilidade ao contratado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, sendo lícita a rescisão unilateral do vínculo por conveniência administrativa, sem necessidade de processo administrativo.

5. A cláusula contratual que exige justificativa para o rompimento por conveniência administrativa não implica obrigatoriedade de processo disciplinar ou contraditório formal, bastando a exposição da causa legal do ato.

6. O ato de desligamento fundado em conveniência administrativa atende ao requisito mínimo de motivação e não caracteriza penalidade funcional, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo.

7. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da exoneração
ad nutum
de servidor temporário, salvo se configurado conteúdo punitivo no ato, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Verba honorária majorada nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026795-81.2023.8.08.0024

APELANTE: RONE CARLOS PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RONE CARLOS PINTO contra a r. sentença proferida nos autos da ação anulatória c/c indenizatória movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o autor, servidor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), postula a nulidade do ato de rescisão de seu contrato de trabalho, sob a alegação de que a cessação do vínculo ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa. Requer, ainda, indenização correspondente aos vencimentos do período restante do contrato.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de processo administrativo para a rescisão contratual de servidor público contratado em regime de designação temporária, quando esta se dá por conveniência da Administração.

Pois bem.

C
onforme se extrai dos autos, o
A
pelante foi contratado com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 809/2015
(contrato id 12817874)
, que disciplina a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Pública Estadual.

O art. 14, III, da referida norma dispõe expressamente que o contrato poderá ser rescindido por conveniência do órgão ou entidade pública contratante, sem a necessidade de indenização, tampouco condicionando tal prerrogativa à instauração de processo administrativo:

"Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

(...)
III – por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;"

A cláusula contratual invocada pelo
A
pelante, especificamente a cláusula 9ª do contrato de prestação de serviços temporários, prevê a possibilidade de rescisão por conveniência administrativa, desde que “devidamente justificada”.

Contudo, esta exigência não tem o condão de equiparar o vínculo à estabilidade própria dos servidores efetivos, tampouco cria um direito subjetivo à permanência no cargo até o fim do contrato. A “justificação” exigida se refere à motivação do ato administrativo — a qual, no presente caso, está presente nos autos — e não à formalização de procedimento disciplinar ou de contraditório.

É incontroverso que o ato rescisório limitou-se a consignar a “conveniência administrativa”. Embora lacônica, tal menção satisfaz o dever mínimo de motivação imposto aos atos discricionários de gestão de pessoal temporário, pois explicita a causa jurídica — o interesse público — que autoriza a extinção do vínculo.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a exoneração de servidor temporário, por tratar-se de relação jurídica de natureza precária, pode ocorrer a qualquer tempo, por decisão discricionária da Administração, sem necessidade de observância do devido processo legal administrativo. Nesse sentido:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.
3. Direito Constitucional e Administrativo. Contratação precária de servidor sem a realização de concurso público. 4. Exoneração. Prescindibilidade da instauração de processo administrativo.
5. Dissentir desse entendimento acarretaria o reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. Sem majoração da verba honorária.

(RE 1428649 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-10-2023 PUBLIC 06-10-2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138). INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓDÃO DA PRIMEIRA TURMA.

1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral.

2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Primeira Turma, embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que,
cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018;

RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014;

AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018.

3. Juízo de retratação negativo, mantendo o aresto proferido, que negou provimento ao recurso em mandado de segurança.

(RMS n. 61.069/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

No mesmo diapasão,
é cediço que
a rescisão de contrato temporário deve observar a legalidade formal do ato administrativo, sem exigir processo administrativo prévio, salvo quando se tratar de rescisão punitiva — o que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese dos autos, o desligamento do autor se deu sob a justificativa de conveniência administrativa, tendo sido formalmente comunicado, inclusive por escrito e por ligação telefônica
, conforme informação da Secretaria Estadual de Saúde (id 12817881)
,

não havendo qualquer
imputação de infração disciplinar
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
caminha no mesmo sentido do aqui exposto
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O ATO TEVE CARÁTER PUNITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, na qual o apelante buscava a declaração de nulidade da rescisão antecipada de seu contrato temporário como Inspetor Penitenciário (Policial Penal). O apelante alegou que a rescisão ocorreu como penalização indevida após a perda de um lápis durante o acompanhamento de internos, requerendo sua reintegração à função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada do contrato temporário do apelante decorreu de penalização por infração funcional; (ii) definir se a Administração Pública está obrigada a instaurar processo administrativo com contraditório e ampla defesa antes da rescisão do contrato por conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão antecipada de contrato temporário pela Administração Pública pode ocorrer por conveniência administrativa, sem a necessidade de motivação específica ou prévio processo administrativo com escopo de assegurar contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e no contrato firmado entre as partes.

4. Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A contratação temporária tem caráter precário e não confere estabilidade ao contratado, permitindo a rescisão unilateral ad nutum pela Administração Pública, sem a obrigatoriedade de observar o contraditório e a ampla defesa, quando não houver alegação de infração disciplinar.

6. No caso em análise, as provas indicam que a rescisão do contrato temporário do apelante ocorreu por conveniência administrativa, conforme Portaria nº 457/2023, afastando a necessidade de processo administrativo prévio e de motivação.

7. A teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato administrativo aos motivos alegados, não se aplica no presente caso, pois não houve motivação sancionatória que exigisse contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa não exige motivação específica nem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

(TJES – Apelação Cível nº 5013930-26.2023.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado.

2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.

3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos.

4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços.

5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5000421-03.2023.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.10.2023)

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer o acerto da sentença impugnada, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.